Tribunal: TJMT
Processo: 1010776-25.2022.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010776-25.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 096.191.376-20 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – LESÕES CAUSADAS POR ESFORÇO REPETITIVO – FATO NÃO EQUIPARÁVEL A ACIDENTE – SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE – PREVISÃO SECURITÁRIA – RECURSO REPETITIVO 1.845.943/SP – SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O acidente apto a gerar o direito à indenização em razão da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente, é o evento imprevisível, superveniente e que, via de regra, foge tanto à previsibilidade, quanto à possibilidade de evitar a sua ocorrência, embora não se exija necessariamente a presença desse último. Há expressa previsão de exclusão da indenização para as hipóteses de lesões produzidas por movimentos ou atos repetitivos. E as condições gerais da apólice excluem as chamadas micro lesões do conceito de acidente.

Na esteira da tese fixada no REsp 1.845.943/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1068), “
não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
”.

Se de acordo com o laudo pericial, não houve perda da autonomia funcional do segurado, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização, não há como acolher a pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIA MARIA GOMES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Indenização Securitária n° 1010776-25.2022.8.11.0055,
julgou improcedentes
os pedidos veiculados na inicial, que consistia na condenação da Seguradora ao pagamento do valor de R$50.000,00, correspondente à indenização de invalidez permanente por acidente.

Por fim, condenou a Autora\Apelante ao pagamento das custas processuais e verba honorária, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em razões de Id. 197294696, a parte apelante, em síntese, assevera que o d. magistrado incorreu em erro ao considerar a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença, vez que, o pleito da exordial é de recebimento da cobertura de invalidez permanente por acidente.

Defende, que no caso dos autos, estar-se-á diante de estipulação imprópria, bem como que não recebeu as
“Condições Gerais”
apresentadas pela seguradora e o
“Contrato Mestre”
, de modo que também caberia à seguradora o dever legal de informar a estipulante o termo do contrato, notadamente acerca das cláusulas limitativas e restritivas na fase pré-contratual, conforme decidiu o STJ no Tema 1.112.

Aduz a possibilidade de equiparação das doenças laborais a acidente pessoal para fins de pagamento da cobertura de invalidez permanente por acidente pela existência de nexo de causalidade entre as lesões que ocasionaram a invalidez permanente com a atividade laboral exercida pela autora.

Afirma a inaplicabilidade do percentual previsto na Tabela Susep ao caso em análise, ante a falta de informação da sua incidência no ato da contratação, devendo o pagamento da indenização se dar na integralidade do capital segurado ou caso este não seja o entendimento, requer-se pelo pagamento da indenização no percentual de redução funcional global informado pelo perito no laudo pericial. Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, com a inversão da sucumbência.

Contrarrazões no id. 197294699, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação recursal está em saber se a autora/recorrente, faz jus ao recebimento de indenização securitária de invalidez permanente por doença.

Para tanto, afirma a recorrente que labora para a empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A desde 02/12/2013, ao passo que no momento da contratação aderiu ao seguro de vida em grupo.

Assevera que foi afastada das atividades por inúmeras vezes, inclusive pelo INSS e se submeteu a todos os tratamentos necessários para a sua recuperação, até mesmo cirurgia, porém não surtiram os efeitos esperados, encontrando-se incapacitada, conforme documentos anexos (id. 197293667).

Defende que a sua doença tem relação com as atividades executadas no trabalho, tratando-se de lesão ocupacional, que é equiparada a acidente de trabalho, inclusive para fins securitários.

Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, ante a ausência de cobertura contratual do seguro para que haja o pagamento do prêmio.

Pois bem.

É cediço que o contrato de seguro tem como escopo garantir o pagamento de indenização na hipótese de ocorrer evento danoso com o bem segurado.

O Código Civil estabelece que pelo contrato de seguro o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados:
“Art. 757 - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Ao analisar o caderno processual, verifico que as partes firmaram contrato de seguro coletivo de pessoas instituído por meio das Apólices n. 862.435 e 853.430, e em caráter complementar às condições gerais e cláusulas complementares do seguro, que se destina ao pagamento, em favor da segurada, de valor indicado na apólice, na hipótese de morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez funcional permanente total por doença e auxílio funeral (id. 197294677e 197294678).

Em detida análise dos autos, verifico que a autora/apelante ajuizou a presente demanda visando o recebimento do valor total da indenização securitária.

Ainda, houve a realização de perícia judicial (id. 197294665), que concluiu:

“Baseado no exame médico pericial, nos exames complementares, das queixas descritas e de acordo com a legislação vigente, constatou-se que:

Quanto à existência da doença alegada: a pericianda apresenta diagnóstico estabelecido de: - CID 10 M75.5 Bursite do ombro; G56 – Neuropatia de nervo mediano.

Quanto às doenças ou condições associadas: fatores constitucionais, hormonais, sedentarismo.

Quanto à natureza da lesão: trata-se de um conjunto de alterações inflamatórias ligadas a esforços repetitivos realizados com as juntas dos punhos e ombros.

Quanto à incapacidade: no momento pericial há incapacidade laboral parcial e permanente. Não há comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social.

Quanto ao nexo laboral: há nexo concausual com o trabalho realizado em relação a todas as patologias.”

Com efeito, cumpre salientar que a apelante apresentou concordância com o laudo pericial apresentado (id. 197294670), restando incontroverso nos autos que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão.

No tocante à alegada falha no dever de informação, basta uma simples análise para verificar que consta expressamente na apólice de seguro constante no id. 197294688 que:
“A apólice será regida pelas Condições Gerais e Cláusulas Complementares na versão aprovada pela SUSEP, sob o Registro do Produto nº 15414.002914/2006-14, que encontram-se disponíveis na Bradesco Vida e Previdência S/A, com seu Corretor de Seguros ou no site www.bradescoprevidencia.com.br, acessar o link – Pessoa Jurídica, VIDA > Produtos Pessoa Jurídica – Vida, Seguro Coletivo de Pessoas – mais detalhes – Condições Gerais – Produto SUSEP – 15414.002914/2006-14.”.

Ora, é certo que o fato de as Condições Gerais não conterem a assinatura ou a rubrica da recorrente não caracteriza falha no dever de informação e consequente desconhecimento acerca das aludidas disposições contratuais, mormente considerando o documento apresentado pela parte.

Nesse sentido, já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDENCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.”
(RAC n. 1002533-62.2019.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.2021)

“INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (JOELHO) – APLICABILIDADE DA TABELA PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À SUA COTA-PARTE – IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO NÃO ATENDE REQUISITOS DO DECRETO 60.459/67 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA APLICADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. De acordo com o Laudo Pericial encartado aos autos, a lesão no joelho esquerdo do Segurado decorreu de acidente e resultou na invalidez permanente parcial incompleta, com o comprometimento de 15% do patrimônio físico. A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito. O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais. (...).” (RAC n. 0039545-83.2014.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2021)

Outrossim, não assiste direito à autora quanto à percepção da indenização para o caso de invalidez permanente.

É assim, porque, as partes firmaram Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas – Apólices n.ºs 862.435 e 853.430, firmada entre a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e a estipulante MARFRIG FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A.

No caso em pauta, a apólice do seguro prevê a cobertura por invalidez permanente por acidente
“caso ocorra a invalidez permanente total ou parcial do Segurado por causas exclusivamente acidentais durante o Período de Cobertura, desde que a invalidez permanente seja devidamente constatada e avaliada quando da alta médica definitiva, após a conclusão do tratamento e após esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis.”
(id. 197294678 – Pág. 16).

In casu
, não obstante os judiciosos argumentos trazidos pela apelante, tenho que não se trata de acidente de trabalho, mas sim de doença incapacitante, em razão de movimento repetitivo, conforme descrito no laudo pericial, pelo perito do juízo (id. 197294665):

“Quanto à existência da doença alegada: a pericianda apresenta diagnóstico estabelecido de: - CID 10 M75.5 Bursite do ombro; G56 – Neuropatia de nervo mediano.”.

E neste particular, a sentença não comporta reparos, porque além de constar da perícia técnica, subscrita por profissional
expert
e bastante experiente em atividades dessa natureza, ressalte-se aprovado por ambas as partes.

Desta feita, constata-se que o laudo pericial cumpriu com todos os elementos necessários, conforme os termos do art. 473, do CPC.

Desse modo, tenho que andou bem o douto magistrado, pois, ao contrário do que alega a apelante, a sua doença, qual seja,
“CID 10 M75.5 Bursite do ombro; G56 – Neuropatia de nervo mediano”
, são ligadas a esforços repetitivos. Friso, ainda, que a incapacidade é parcial, conforme laudo pericial:
“Quanto à incapacidade: no momento pericial há incapacidade laboral parcial e permanente.”
, portanto, não fazendo jus à pretendida indenização.

A propósito, a assim já decidiu esta câmara em casos análogos:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL POR DOENÇA CAUSADA POR ESFORÇO REPETITIVO – FATO NÃO EQUIPARÁVEL À ACIDENTE – SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO SECURITÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Se as condições gerais da apólice não preveem que haverá o pagamento de indenização securitária para as hipóteses de lesões produzidas por movimentos ou atos repetitivos, que causaram doença por invalidez permanente parcial, não há como ser indenizada a segurada. O fato de as Condições Gerais do Contrato de Seguro de Vida em Grupo não conterem a assinatura ou a rubrica do contratante, por si só, não implica no reconhecimento de falha no dever de informação, mormente considerando o conjunto probatório produzido nos autos. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1010762-41.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – LESÕES CAUSADAS POR ESFORÇO REPETITIVO – FATO NÃO EQUIPARÁVEL À ACIDENTE – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE – PREVISÃO SECURITÁRIA – RECURSO REPETITIVO 1.845.943/SP – SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O acidente apto a gerar o direito à indenização em razão da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente, é o evento imprevisível, superveniente e que, via de regra, foge tanto à previsibilidade, quanto à possibilidade de evitar a sua ocorrência, embora não se exija necessariamente a presença desse último. Há expressa previsão de exclusão da indenização para as hipóteses de lesões produzidas por movimentos ou atos repetitivos. E as condições gerais da apólice excluem as chamadas micro lesões do conceito de acidente. Na esteira da tese fixada no REsp 1.845.943/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1068), “não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”. Se de acordo com o laudo pericial, não houve perda da autonomia funcional do segurado, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização, não há como acolher a pretensão indenizatória.”
(N.U 1037111-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – DOENÇA DECORRENTE DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE DE SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Submetido a Perícia Judicial, verificou-se que o autor está acometido de doença decorrente do trabalho, cuja incapacidade é parcial e permanente. 2. É de responsabilidade do estipulante e não da seguradora, em informar corretamente os segurados, no momento da adesão, sobre todas as cláusulas restritivas do contrato de seguro coletivo. 3. A cláusula contratual é clara em conceituar sobre “acidente pessoal”, inclusive apontando que as doenças profissionais como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC e outras, não possuem cobertura. 4. Ainda que a doença do Apelante implique em perda parcial de sua atividade independente, não há que se falar em indenização securitária. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000494-29.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGADA COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO (LER E DORT) – DESCABIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Demonstrado, no caso concreto, que a cláusula contratual é clara ao conceituar o que compreende a expressão "acidente pessoal", inclusive apontando como excludente as doenças profissionais e as lesões por esforços repetitivos e, ainda, que a doença do autor não implica em perda de sua atividade independente, não há falar em cobertura securitária.-”
(N.U 0006767-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024